Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. IMPUGNAÇÃO DOS FATOS SOMENTE NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de quantia certa, referente ao ressarcimento de despesas suportadas pelos autores em hospital psiquiátrico, em razão de ausência de vaga em rede credenciada, bem como à restituição da importância despendida com transporte do paciente para a unidade de internação.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Em que pese os argumentos apresentados no recurso interposto, vislumbra-se que este não merece conhecimento, ante a nítida ocorrência de inovação recursal. É que, compulsando detidamente os autos, vê-se que na contestação apresentada o recorrente não refutou especificadamente os fatos apresentados na inicial, tendo apresentado uma contestação genérica.
IV. Destarte, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos na origem e, portanto, não submetido à apreciação do juízo a quo. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, como dito, consubstanciam evidente inovação recursal, de sorte que o recurso não merece conhecimento.
V. Recurso não conhecido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.